Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702224-89.2019.8.07.0014 EMBARGANTE: TULYANE MIGOTTO DOS SANTOS EMBARGADO: PATRICIA MADERA TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTORA QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR MOTIVO DE DOENÇA. ATO REALIZADO NA PRESENÇA DE SUA ADVOGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado através do qual a autora alega cerceamento de defesa, pois a audiência de instrução teria se realizado mesmo tendo ela previamente informado da sua impossibilidade de comparecimento por motivo de doença. Aduz que a falta de redesignação da audiência impediu que fossem ouvidas as suas testemunhas, o que teria maculado seus direitos ao contraditório e ampla defesa. 2. Não obstante as alegações da autora, é certo que as suas eventuais testemunhas poderiam ter comparecido à audiência de instrução independentemente da presença ou não da demandante, uma vez que o atestado médico juntado se refere unicamente a ela e não às pessoas das testemunhas. 3. Em verdade, em nenhuma das suas manifestações nos autos a autora indicou quais eram as testemunhas que pretendia que fossem ouvidas, o que demonstra o seu desinteresse na colheita de tal prova, que poderia ter sido validamente produzida, frise-se novamente, caso os depoentes tivessem comparecido espontaneamente à audiência designada. 4. Vale ressaltar, ainda, que a advogada da parte autora se fez presente na audiência de instrução e optou por não realizar perguntas à testemunha da requerida, bem como manifestou desinteresse na produção de outras provas. 5. Desta forma, não se vislumbra qualquer prejuízo à autora na falta de designação de nova data para a audiência de instrução, o que impede a decretação da nulidade deste ato, na forma do art. 282, §1o, do CPC. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão que, por reconhecer a ausência de prejuízo à autora na falta de redesignação da audiência de instrução, rejeitou a declaração de nulidade de tal ato. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Por oportuno, vale ressaltar que houve suficiente fundamentação jurídica no acórdão embargado. Apesar de a Lei 9.099/95 estabelecer a presença obrigatória do autor na audiência de instrução, tal mandamento deve ser lido em harmonia ao Princípio do Prejuízo (art. 282, §1o, do CPC), e por não se vislumbrar qualquer dano ao autor na falta de redesignação do ato (pelos motivos bem expostos no acórdão), inexiste nulidade a ser declarada, não havendo como prevalecer a regra procedimental sustentada pela embargante. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 13003290). II – Trata-se de controvérsia cuja solução se encontra nas normas infraconstitucionais pertinentes (Leis 9.099/1995 e art. 282, § 1o, do CPC). O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação a dispositivo da Constituição Federal, que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, uma vez que é imprescindível a análise de normas infraconstitucionais. Assim, para a admissão é necessária afronta clara e direta à Constituição Federal que, no caso vertente, não se verifica. Não se analisa violação reflexa porque demandaria análise de texto infraconstitucional. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DESERÇÃO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE1159937 AgR/SP, partes: JOSE AUGUSTO GONCAVEL NETO versus JOSE MESSIAS PIGNATARI, Relator (a): Min. ROSA WEBER, julgado em 30/11/2018, Dje-202 DIVULG 10/12/2018). (Grifei) Ademais, o recorrente alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente demanda, não se desincumbindo de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Destarte, não preencheu o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. III - Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF